Tribunal: TJES
Processo: 5014556-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014556-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO – DETRAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DESLINDADA NA SEARA DOS REPETITIVOS – TEMPO QUE DEVE SER APURADO PELO JUÍZO ANTECEDENTE -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Trata-se de hipótese deslindada na sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.977.135/SC), sendo certo que o STJ firmou a tese de que
as horas de recolhimento domiciliar noturno, e nos dias de folga, com ou sem monitoração eletrônica, devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena.

A nós, portanto, nos cabe aplicar o entendimento exteriorizado pela Corte Superior, em nome da segurança jurídica, até porque, deveras, o período de recolhimento domiciliar é mesmo limitador da liberdade daquele que é submetido a referida cautelar.

O Supremo Tribunal FederaL, em casos como tais e em recentes julgados, ora se manifestou pela necessidade de prévia interpretação da legislação infraconstitucional (PRIMEIRA TURMA -
ARE 1454403
– REL. MIN. LUIZ FUX), ora pela concessão imediata do direito pleiteado (SEGUNDA TURMA -
RHC 190429 AgR
– RELATOR MIN. EDSON FACHIN).

Nesta Corte, este Órgão já se manifestou pela juridicidade de pedidos de apenados que se amoldam ao presente caso.

2.
Mesmo diante da conclusão de que o agravante fora efetivamente submetido a cautelar de prisão domiciliar, não há prova nestes autos que possa subsidiar a análise do período efetivo que perdurou a referida medida, e portanto caberá ao juízo da execução apurá-lo, com a clareza e a certeza que se requer.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido para que o juízo antecedente apure o período de efetivo de cumprimento da medida cautelar de prisão domiciliar, referente a ação penal n. ação penal n. 0018021-56.2017.8.08.0035, devendo observar que no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução interposto por
CLENILSON FERREIRA DO NASCIMENTO
, manifestando inconformismo

em face de decisão prolatada na instância antecedente, cujo conteúdo, em síntese, teve o condão de indeferir pedido de detração relativa a período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, que implementou restrição da liberdade em período de recolhimento noturno.

Também como mencionado, a
duz o apelante, em síntese, que a
detração é plenamente possível no caso concreto, inclusive trata-se de hipótese já analisada pelo STJ, na seara dos repetitivos
.

Muito bem.

Trata-se realmente de hipótese deslindada na sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.977.135/SC), sendo certo que STJ firmou a tese de que
as horas de recolhimento domiciliar noturno, e nos dias de folga, com ou sem monitoração eletrônica, devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena
.

A nós, portanto, nos cabe aplicar o entendimento exteriorizado pela Corte Superior,
em nome da segurança jurídica
, até porque, deveras, o período de recolhimento domiciliar é mesmo limitador da liberdade daquele que é submetido à referida cautelar.

O Supremo Tribunal FederaL, em casos como tais e em recentes julgados, ora se manifestou pela necessidade de prévia interpretação da legislação infraconstitucional (PRIMEIRA TURMA -
ARE 1454403
– REL. MIN. LUIZ FUX), ora pela concessão do direito pleiteado (SEGUNDA TURMA -
RHC 190429 AgR
– RELATOR MIN. EDSON FACHIN).

Nesta Corte, este Órgão já se manifestou pela juridicidade de pedidos de apenados que se amoldam ao presente caso.

Consigno apenas que mesmo diante da conclusão de que o agravante fora efetivamente submetido a cautelar de prisão domiciliar, não há prova nestes autos que possa subsidiar a análise do período efetivo que perdurou a referida medida, e portanto caberá ao juízo da execução apurá-lo, com a clareza e a certeza que se requer.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, determinado que o juízo antecedente apure o período de efetivo de cumprimento da medida cautelar de prisão domiciliar – recolhimento noturno, referente a ação penal n. 0018021-56.2017.8.08.0035, devendo observar que no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

É como voto.

4

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Desa. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA : Acompanho o relator.